Tribunal: TJES
Processo: 5001351-37.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-37.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE DE SOUZA LEAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001351-37.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
MARILENE DE SOUZA LEAL.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAÍZES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. "HORA NORMAL". INTERPRETAÇÃO À LUZ DO ART. 7º, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS HABITUAIS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUÊNIO E ADICIONAL NOTURNO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública do Município de Marataízes, pleiteia o recálculo das horas extras pagas pela municipalidade. Alega que o Requerido utiliza apenas o vencimento-base como base de cálculo, quando deveria considerar a remuneração integral, incluindo reflexos de vantagens pecuniárias percebidas habitualmente (insalubridade, quinquênio, adicional noturno, etc.).

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença. Sustenta que a hora normal mencionada na legislação local e na Constituição Federal deve ser entendida como o valor real da remuneração do servidor, e não apenas o salário-base.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia reside na definição da base de cálculo das horas extraordinárias para os servidores de Marataízes. O art. 7º, XVI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores por força do art. 39, §3º, estabelece que a remuneração do serviço extraordinário deve ser superior, no mínimo, em 50% à do normal. O entendimento deste Colegiado Recursal é de que a "hora normal" corresponde ao valor da hora calculada sobre a remuneração habitual, e não meramente sobre o vencimento-base.

5. Vantagens como adicional de insalubridade, adicional noturno e adicional por tempo de serviço (quinquênio), quando percebidas com habitualidade, integram o custo real da hora de trabalho do servidor. Se o trabalho é desempenhado em condições de risco ou tempo de serviço que justificam acréscimos pecuniários na jornada comum, tais condições persistem na jornada extraordinária. Portanto, a exclusão dessas verbas da base de cálculo esvazia o preceito constitucional de remuneração superior para o trabalho extra. Não há que se falar em efeito cascata (art. 37, XIV, CF), mas sim na correta apuração do valor da hora de trabalho que será acrescida do adicional de 50%. A propósito, cito:

[...] 1.
Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...). Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada.”
(Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044). 2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E. (TJES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044. Magistrado Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).

6.
Importa destacar, contudo, que a determinação de considerar a remuneração como base de cálculo das horas extraordinárias não implica incorporação definitiva das parcelas remuneratórias ao salário do servidor. Trata-se apenas de critério de incidência para apuração do valor devido a título de serviço extraordinário, sem que daí decorra efeito de incorporação permanente ao vencimento do cargo.

7.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
determinar
o requerido a integrar as verbas pecuniárias previstas em lei, pagas ao autor, ao cálculo base para pagamento das horas extraordinárias, sem que tal integração implique incorporação definitiva das parcelas à remuneração do cargo,
condenando
o Município, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, devidamente corrigidas, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença, observando-se a prescrição quinquenal.

8. A correção dos valores a serem pagos ao recorrente deverá observar os seguintes parâmetros: até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ); a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)